Tribunal: TCU
Processo: 027.838/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ewerton Marcus de Oliveira Gois,Fabio Martins Brum,Jose Henrique Alves Pereira,Julio Cesar Honorato Moreira,Julio Maria Fonseca Chebli,Marcelo de Castro Silva,Pablo Pinheiro da Costa,Rubens de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 9770/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou representação ofertada pelo Ministério Público Federal na qual são relatadas possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal de Juiz de Fora e aplicou a multa a que se refere o art. 58, II, da Lei 8.443/1992 a diversos responsáveis, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Rubens de Oliveira; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Fábio Martins Brum, José Henrique Alves Pereira, Júlio César Honorato Moreira, Pablo Pinheiro da Costa, Marcelo de Castro Silva, Ewerton Marcus de Oliveira Góis e Júlio Maria Fonseca Chebli e, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a tornar sem efeito a aplicação da multa a eles imposta pelo subitem 9.5 do acórdão recorrido, estendendo os seus efeitos a Rubens de Oliveira, nos termos do art. 281 do RITCU; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes, à Universidade Federal de Juiz de Fora, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República em Minas Gerais.